Tribunal: STF
Processo: MS 33289
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. 4. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 510 do STF. Precedentes do Pleno. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.